Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728272-95.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NICOLLI OLIVA GUIMARAES RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUMPÇÃO. PRAZO. RETROAGE À PROPOSITURA DA PETIÇÃO INICIAL. PROVAS. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL. VALORAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional (art. 202, I do CC), retroagindo-se à propositura da ação (art. 240, §1o, do CPC), cuja data é aferida do protocolo da petição inicial (art. 312 do CPC). 2. O Juiz é o destinatário final das provas, cabendo a ele valorá-las livremente, motivando a formação de seu livre convencimento. 3. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 240, § 2 o, do Código de Processo Civil, insistindo na tese de que o despacho que ordenou a citação não interrompeu a prescrição, porque o recorrido não viabilizou o ato processual no prazo de 10 (dez) dias, o que implicaria na prescrição de todas as parcelas exigidas na apresente ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 240, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, ao apreciar a questão em sede de embargos de declaração, concluiu que “não restou demonstrada a assertiva de que a recorrida não adotou as providencias necessárias para viabilizar a citação da recorrente no prazo legal de 10 (dez) dias, pois não há certidões no processo que comprovem que a recorrida deixou escoar o prazo para citação, sendo que, por mais de uma vez, o Juízo de origem conferiu prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar quanto ao retorno dos mandados”. Assim, a recorrente “não logrou êxito em provar o escoamento do prazo, reproduzindo meros andamentos processuais sem demonstrar as datas das publicações e ciência para atendimento dos despachos” (ID 11715074-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003